Tribunal: TJDFT
Processo: 0747596-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747596-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARA KIYOKA KAKUMOTO, ELIANE LUMI HASHIMOTO, PAULA SHIZUE HASHIMOTO, QUELLI HARUMI HASHIMOTO, SANTA TERESINHA VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clara Kiyoka Kakumoto, Eliane Lumi Hashimoto, Paula Shizue Hashimoto, Quelli Harumi Hashimoto e Santa Teresinha Vieira contra a decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0742334-96.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência para a Comarca de Maringá/PR (id 213978276 dos autos originários). Clara Kiyoka Kakumoto, Eliane Lumi Hashimoto, Paula Shizue Hashimoto, Quelli Harumi Hashimoto e Santa Teresinha Vieira alegam que propuseram a ação originária no foro de Brasília por corresponder ao domicílio do Banco do Brasil S.A., bem como por coincidir com o local onde tramitou a ação civil pública respectiva. Sustentam que os Temas Repetitivos n. 723 e 724 do Superior Tribunal de Justiça reconheceram o direito de propositura do cumprimento individual de sentença coletiva no foro do domicílio dos beneficiários ou no Distrito Federal. Explicam que essa competência concorrente decorreu da abrangência nacional do acórdão executado. Argumentam que a competência territorial é relativa, de modo que o seu declínio de ofício é impossível. Citam o art. 64 do Código de Processo Civil e a Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. Destacam que a opção por foro diverso de seu domicílio ocorreu porquanto optaram por renunciar ao benefício constante no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ressaltam que a propositura de ação em foro diverso de seus domicílios não presume prejuízo ao Banco do Brasil S.A. Esclarece que a ação originária foi proposta no foro da sede administrativa desse, o que facilitaria a sua defesa em tese. Acrescentam a desnecessidade de produção de prova testemunhal ou depoimento pessoal. Mencionam a Súmula n. 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Alegam que o julgador não pode declinar da competência de ofício em favor do domicílio do consumidor quando este ocupar o polo ativo. Citam os arts. 46, 53, inc. III, alíneas a e b, 516 e 781, inc. I, do Código de Processo Civil. Sustentam que as cédulas de crédito bancário objeto da ação originária não fazem referência específica à agência em que as obrigações foram contraídas. Argumentam que a competência territorial é absoluta quando tratar-se de relação consumerista. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 65962648). É o breve relatório. Decido. O Ministério Público Federal propôs, em 1994, a Ação Civil Pública n. 008465.28.1994.4.01.3400 contra o Banco do Brasil S.A., a União Federal e o Banco Central do Brasil (BCB). O Juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal proferiu sentença em 1997. Acolheu o pedido formulado na ação. Determinou a aplicação do índice de quarenta e um inteiros e vinte e oito centésimos por cento (41,28%) nos contratos celebrados antes de abril de 1990 e condenou o Banco do Brasil S.A. a recalcular os débitos e devolver as diferenças apuradas. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em 29 de março de 2010, rejeitou os pedidos formulados na ação ao dar provimento às apelações do Banco Central do Brasil (BCB) e do Banco do Brasil S.A. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial n. 1.319.232, condenou o Banco do Brasil S.A., o Banco Central do Brasil (BCB) e a União a pagarem as diferenças apuradas nas cédulas de crédito rural entre o Índice de Preços no Consumidor (IPC) de março de 1990, apurado em oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%), e o Bônus do Tesouro Nacional (BTN) fixado em idêntico período, apurado em quarenta e um inteiros e vinte e oito centésimos por cento (41,28%). A questão chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio dos recursos extraordinários interpostos pelo Banco do Brasil S.A., o Banco Central do Brasil (BCB) e a União (Recurso Extraordinário n. 1.445.162). O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do debate sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 (Tema de Repercussão Geral n. 1.290 do Supremo Tribunal Federal). O Ministro Alexandre de Moraes, nos Segundos (2o) Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.445.162, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença baseados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça na Ação Civil Pública n. 008465.28.1994.4.01.3400. O caso concreto enquadra-se na determinação de suspensão pois consiste em liquidação provisória da sentença genérica proferida na Ação Civil Pública n. 008465.28.1994.4.01.3400. Ante o exposto, determino o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.290 Supremo Tribunal Federal. As partes deverão promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator